Tribunal: TJMT
Processo: 1029875-46.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029875-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLAN FERREIRA RIBEIRO - CPF: 087.566.331-14 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES OU POSTERIORES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
-
RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 141737380), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês, contados do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 144,17 (cento e quarenta e quatro reais e dezessete centavos).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Extrai-se dos autos que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 144,17 (cento e quarenta e quatro reais e dezessete centavos).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,
fixado no
decisum,
deve ser

majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando-se, ainda, a inexistência de outras anotações em nome do autor
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022